Tribunal: TJSP
Processo: 1001061-29.2019.8.26.0642
Classe: Embargos de Declaração Cível / Flora
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Salim Jorge Filho contra o Ministério Público de São Paulo, visando a revisão de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante e deu parcial provimento à apelação da Municipalidade de Ubatuba, mantendo condenações relacionadas

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Salim Jorge Filho contra o Ministério Público de São Paulo, visando a revisão de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante e deu parcial provimento à apelação da Municipalidade de Ubatuba, mantendo condenações relacionadas a atividades em área de preservação permanente.
II. Questão em Discussão
2. O tema em discussão consiste em (i) alegação de omissão quanto à ausência de documentos comprovando a caracterização de área de preservação permanente e (ii) necessidade de citação de todos os herdeiros e do espólio para formação de litisconsórcio.
III. Razões de Decidir
3. Não configuradas as hipóteses de omissão do artigo 1.022 do CPC, pois a decisão apreciou o tema conforme o livre convencimento do julgador, utilizando-se de fatos, provas e jurisprudência pertinentes.
4. O litisconsórcio em ações ambientais é facultativo, conforme entendimento do STJ, não sendo necessária a citação de todos os herdeiros ou do espólio.
IV. Tese e dispositivo
5. Tese de julgamento: 1. A omissão alegada não se configura quando a decisão aborda a questão levantada, mesmo sem menção expressa a dispositivos legais. 2. O litisconsórcio em matéria ambiental é facultativo, podendo a responsabilidade ser exigida de qualquer poluidor.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022, art. 371.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 884.150/MT, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 07/08/2008; EREsp no 1.328.874, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11/11/2016; AREsp no 1.779.519, Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021.